Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730871-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOZO COSTA NETO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARDOZO COSTA NETO contra decisão do il. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada contra PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE , processo n° 0728956-73.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Eis a r. decisão agravada (ID 204157031 da origem): “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Trata-se de ação anulatória em que o autor postula tutela de urgência no sentido de ser incluído na listagem de cotas destinadas a negros/pardos do certame público promovido pela PETROBRÁS, para provimento do cargo de Ênfase 8: Operação, com direito a classificação final no concurso para que possa ser nomeado e empossado. Insurgiu-se contra o ato da banca examinadora que não considerou que sua aparência seja compatível com as exigências editalícias para concorrer as vagas destinadas aos cotistas. Discorreu sobre a Lei 12.990/2014 e questionou os critérios utilizados pela banca. Brevemente relatados. Decido. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado, pois, embora admissível o controle jurisdicional em certame público, ao julgador somente é permitido interferir em hipótese de flagrante ilegalidade. Destaque-se que o edital previu no item 3.2 que a autodeclaração do candidato seria confirmada pelo procedimento de heteroidentificação e descreveu o critério a ser verificado, conforme item 3.2.2.5.1. e seguintes. Portanto, em princípio, a alegação de subjetividade não se sustenta. Releva destacar que, segundo o edital a decisão é tomada por comissão de heteroidentificação composta por 5 (cinco) integrantes, sendo considerado apto a concorrer pelo sistema de quota quando for reconhecido pela maioria dos membros (item 3.2.6.6). E em grau de recurso, pela comissão recursal. No caso, conforme ID204113477 - Pág. 1, na análise dos aspectos fenotípicos listados todos os componentes da comissão de heteroidentificação consideraram inexistentes as características apesentadas pelo autor. E, em grau de recurso, dois dos três membros consideraram que o autor não está apto a concorrer às vagas reservadas. Observe-se que o autor tenta demonstrar suas alegações a partir de registros fotográficos próprios, sem que se possa comprovar em que condições em que foram produzidas as imagens e os recursos tecnológicos utilizados. Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está adstrito à legalidade, de modo que à míngua de prova contundente de ilegalidade nos critérios utilizados pela banca examinadora, nessa fase do procedimento, não há elementos para afastar decisão que considerou o candidato inapto para concorrer ao sistema de cotas raciais após a fase de verificação, repetir a avaliação ou reservar vaga. Nessas circunstâncias, apenas o aprofundamento da instrução probatória, com observância do contraditório, é que será possível verificar a ocorrência a irregularidade apontada. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante de suposta conduta ilegal imputada pelo autor à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se e intimem-se os réus, sendo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE via sistema, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC.” Inconformado, o autor recorre. Narra que prestou concurso público para uma das vagas do cargo de Ênfase 8: Operação, região Sudeste, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros, na Petróleo Brasileiro S.A. Insurge-se contra decisão da banca examinadora, ora agravada, que, na avaliação de heteroidentificação, o excluiu da concorrência por cota para pessoa negra/parda, haja vista que a banca o reconheceu como de “pele parda clara” e “cabelo ondulado”. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada nos autos, pois, inclusive, consta relatório Fitzpatrick elaborado por profissional especializado na área que atestou ser o fenotípico do agravante como tipo IV. Aduz que “seu registro junto à Universidade Federal de Campina Grande, onde o Agravante concluiu sua graduação em Engenharia de Produção, ingressando no curso na modalidade de cotas para candidatos autodeclarados negros e que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola pública”. Sustenta que “os registros documentais apresentados, como fotos, atestado médico, e aprovação em outros concursos devem se sobrepor à observação visível do fenótipo (procedimento realizado pela comissão), até porque, a referida avaliação careceu de objetividade quanto aos critérios de verificação, sendo meramente subjetiva e baseada em uma simples verificação de aparência”. Colaciona fotografias suas e de familiares para demonstrar a sua cor de pele parda. Aponta que o perigo da demora está consubstanciado no fato de ser impedido de participar das demais fases do certame. Ao final requer: “[a] seja conhecido e provido o presente recurso; Liminarmente: [b] seja concedida a tutela de urgência, nos moldes do artigo 1019, CPC, com o fim de: [i] suspender o ato de eliminação do Agravante, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo ou, [ii] subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou o candidato enquanto pardo; [iii] seja garantida a nomeação e posse no cargo de Ênfase 8: Operação, independentemente do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2023; [iv] em caso de não cumprimento dos pedidos acima, a fixação de multa a ser arbitrada por este Juízo, no valor que Vossa Excelência entender como justo e equitativo; [c] a intimação dos agravados para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; [d] decorrido o prazo para as contrarrazões, com ou sem a sua devida juntada, requer a solicitação para inclusão do processo para julgamento, nos termos do art. 1.020, do CPC; [e] no mérito, seja provido o presente recurso de agravado de instrumento, confirmando-se definitivamente a tutela provisória eventualmente deferida, a fim de: [i] declarar a nulidade do ato de eliminação do Agravante, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo ou, [ii] subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou o candidato enquanto pardo; [iii] seja garantida a nomeação e posse no cargo de Ênfase 8: Operação, independentemente do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2023; [f] a condenação dos promovidos em honorários advocatícios; ” Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Pedido liminar indeferido por esta Relatoria (ID 49314777). A agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 204157031)." É o breve relatório. Decido. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento se limita tão somente ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O edital de abertura do certame (ID 62097755) prevê o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos (itens 3.1.6.1 a 3.2.14), e que a autodeclaração seria confirmada mediante procedimento de heteroidentificação da situação de cotista racial. A propósito, colhe-se do edital do concurso, ID 62097755, págs. 7-10, da origem: "3.2.6 Do procedimento de heteroidentificação das pessoas negras 3.1.6.1 As pessoas candidatas que se autodeclararam negras, se não eliminadas no processo seletivo público, serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação complementar à auto declaração das pessoas negras, por meio de edital específico para essa fase. 3.2.6.1.1 Serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação o equivalente a 3 (três) vezes o quantitativo do cadastro de reserva para pessoas negras constante no Anexo I deste edital para cada ênfase/polo de trabalho. 3.2.6.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 3.2.6.3 Para o procedimento de heteroidentificação, a pessoa que se autodeclarou negra deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 3.2.6.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 3.2.6.3.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 3.2.6.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.4.1 A pessoa candidata que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminada do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de pessoas candidatas não habilitadas. 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público. 3.2.6.6.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença das pessoas candidatas. 3.2.6.6.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 3.2.6.7 Será eliminado do processo seletivo público, a pessoa candidata que: a) se recusar a ser filmada no procedimento de heteroidentificação; b) prestar declaração falsa. 3.2.6.8 O(a) candidato(a) que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou cuja autodeclaração não for confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota ou pontuação suficiente. 3.2.6.9 Na hipótese de constatação de declaração falsa pela comissão de heteroidentificação, a pessoa candidata será eliminada do processo seletivo público e, se houver sido contratada, ficará sujeita à anulação da sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014. 3.2.6.9.1 Caso a comissão de heteroidentificação constate a prestação de declaração falsa pela pessoa candidata, os documentos e informações referentes à referida pessoa candidata serão encaminhados às autoridades competentes para adoção das providências penais cabíveis, juntamente com o parecer motivado emitido pela comissão. 3.2.6.10 O enquadramento ou não da pessoa candidata na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 3.2.7 As pessoas candidatas que se autodeclarem negras poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que requeiram no ato da inscrição de acordo com sua classificação neste processo seletivo público. 3.2.8 As pessoas candidatas negras concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, desde que requeiram no ato da inscrição e se atenderem a essa condição nos termos estabelecidos neste edital; e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo público. 3.2.9 Em cada uma das fases do processo seletivo público, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas às pessoas candidatas negras, nos termos da Lei no 12.990/2014, as pessoas candidatas autodeclaradas negras classificadas ou aprovadas dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que essas pessoas candidatas constarão tanto da lista das aprovadas dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista das aprovadas para as vagas reservadas às pessoas negras, em todas as fases do processo seletivo público. 3.2.9.1 De forma a preservar o quantitativo previsto no Anexo I deste edital para o cadastro de reserva para Pessoas Negras (PN), será acrescida à listagem de aprovadas como Pessoas Negras a mesma quantidade de pessoas candidatas que simultaneamente figurem na lista de aprovadas de Ampla Concorrência (AC) e na lista de aprovadas como Pessoas Negras (PN) nos mesmos cargos/ênfases/polos, observado o subitem 6.14.4 deste edital. 3.2.10 Em caso de desistência ou eliminação de pessoa negra aprovada em vaga reservada, a vaga será preenchida pela pessoa negra posteriormente classificada. 3.2.11 Na hipótese de não haver pessoas negras aprovadas em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelas demais pessoas candidatas aprovadas, observada a ordem de classificação geral por ênfase e polo de trabalho. 3.2.12 A nomeação das pessoas candidatas aprovadas respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas à pessoas com deficiência e à pessoas negras. 3.2.13 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 3.2.13.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 3.2.13.2 A pessoa candidata que não tiver a autodeclaração confirmada no procedimento de heteroidentificação poderá interpor recurso administrativo contra a referida decisão. 3.2.13.2.1 Para interposição de recursos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação, a pessoa candidata deverá observar os procedimentos descritos no respectivo edital de resultado provisório. 3.2.13.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pela pessoa candidata. 3.2.13.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 3.2.14 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase." Por seu turno, a banca examinadora, no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, chegou a seguinte conclusão (ID 62097757 - Pág. 1): “Resultado: NÃO COTISTA Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras. Importa destacar que o sistema de cotas negros tem por finalidade promover a equidade e a inclusão de grupos historicamente discriminados e que enfrentam desigualdades históricas, decorrentes da identificação de características físicas que os qualificam como pertencentes a esse grupo. Na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado. (...)” Interposto recurso administrativo, este foi negado sob o fundamento de que o candidato “não possui atributos de pertencimento negro que o habilitem a concorrer no certame como pessoa parda ou preta” (ID 62097758, pág. 4). Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, mas, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame. Desse modo, revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual, no momento e na instância apropriada, que não é esta destinada de estreita cognição em agravo de instrumento. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator